Tribunal: STF
Processo: ADI 2730
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-05
Data de publicação: 2010-05-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 12.385/2002, 
   DO ESTADO DE SANTA CATARINA QUE CRIA O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ÀS 
   PESSOAS PORTADORAS DA DOENÇA CELÍACA E ALTERA AS ATRIBUIÇÕES DE 
   SECRETARIAS ESTADUAIS. VÍCIO FORMAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE 
   PROCEDENTE.
1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo 
   estadual para legislar sobre a organização administrativa do Estado. 
   Art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República. 
   Princípio da simetria. Precedentes.
2. A natureza das disposições 
   concernentes a incentivos fiscais e determinação para que os 
   supermercados e hipermercados concentrem em um mesmo local ou 
   gôndola todos os produtos alimentícios elaborados sem a utilização 
   de glúten não interferem na função administrativa do Poder Executivo 
   local. 
3. A forma de apresentação dos produtos elaborados sem a 
   utilização de glúten está relacionada com a competência concorrente 
   do Estado para legislar sobre consumo, proteção e defesa da saúde. 
   Art. 24, inc. V e XII, da Constituição da República. 
   Precedentes.
4. Ação julgada parcialmente procedente.